Tribunal: STF
Processo: AP 1257
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    AGUSTAVO GONTIJO FERREIRA, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu a autorização para que possa se ausentar do Distrito Federal para realizar a viagem missionária para a cidade de Monte Alegre-PI (CEP 64940000), durante o período de 4 dias (do dia 20/12/2023 a 23/12/2023).



    Sustenta que (a) está em acompanhamento psicoterapêutico coletivo na Comunidade Terapêutica Recomeçar com Cristo, instituição não governamental que desenvolve tratamento para pessoas com dependência química; e (b) para cumprir a proposta de tratamento terapêutico, necessita realizar uma viagem missionária juntamente com a Comunidade Terapêutica para a cidade de Monte Alegre-PI, realizada pela Igreja Assembleia de Deus de Brasília sob a direção do Pastor Edilvo de Sousa Santos.



    O pedido é instruído com declaração subscrita por AILTON OLIMPIO MARTINS DE SANTANA, Diretor Presidente da Comunidade Terapêutica Recomeçar Cristo (eDoc. 30).



    Não há nos autos elementos indicativos de manifestação de interesse na celebração de acordo de não persecução penal.



    É o relatório. DECIDO.



    Em decisão de 17/1/2023, concedi a liberdade provisória a AGUSTAVO GONTIJO FERREIRA, CPF Nº 634.908.386-53, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.;



    (vii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km.



    O fundamento do pedido formulado não tem relação com a situação de saúde do réu ou de algum familiar próximo, ou com o exercício de atividade profissional, não havendo razão para o seu deferimento, já que a participação em viagem missionária não é motivo para flexibilização das cautelares impostas.



    Registre-se, ainda, que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, notadamente no que diz respeito ao monitoramento eletrônico (área de inclusão, recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana), ainda em fase de apuração, o que também impossibilita a concessão da flexibilização pretendida.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente